Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERIALDO PEREIRA SANTOS em face à decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitórios pelo valor incontroverso em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDRAL. Facultado se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria, sobreveio requerimento de desistência do recurso (ID 39230162). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência do recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403